Tribunal: TJBA
Processo: 8025662-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025662-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINE SILVA BEZERRA DE DEUS SENNA

Advogado(s)
:
FELIX JOSSAN ZALTRON

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, CAROLINA FIGUEIREDO PINTO FERREIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JULIO CESAR MARCELINO PIRES DE MELLO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. AVAL PRESTADO A OPERAÇÕES COMERCIAIS DE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. DÍVIDAS NÃO CONSIGNADAS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA. RITO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INADEQUAÇÃO DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE. PARTE QUE DEMONSTROU ABSOLUTA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO INTEGRALMENTE.

Agravo de instrumento interposto pela autora a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025662-38.2025.8.05.0000, em que é agravante CAROLINE SILVA BEZERRA DE DEUS SENNA e em que são agravados ATACADAO S.A., BANCO DO BRASIL S/A., MARISA LOJAS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator